Tribunal: TJES
Processo: 5005464-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005464-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSAFA ABREU DOMINGUES e outros (3)
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.:
5005464-68.2023.8.08.0048

Recorrentes: JOSAFA ABREU DOMINGUES, RYCKELME DE OLIVEIRA BARBOZA

e RITMO E POESIA LTDA

Recorridos: RITMO E POESIA LTDA
,
JOSAFA ABREU DOMINGUES e RYCKELME DE OLIVEIRA BARBOZA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência judiciária gratuita já concedida aos recorrentes/autores
JOSAFA ABREU DOMINGUES e RYCKELME DE OLIVEIRA BARBOZA

(decisão ID 9311484).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSAFA ABREU DOMINGUES e RYCKELME DE OLIVEIRA BARBOZA

(ID 8368084), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

De outro lado, a parte recorrente/recorrida
RITMO E POESIA LTDA

pugnou pela homologação de seu pedido de desistência (ID 10016418), em relação ao recurso apresentado no ID 8368057.

Diante da desistência recursal formulada pela parte recorrida, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor estabelecido na sentença de 1º grau, a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor), comporta majoração.

Em análise detida dos autos, verifico que restou configurado o abalo moral suportado pelos autores/recorrentes no REP FESTIVAL” realizado no Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro de 2023, decorrente dos diversos problemas estruturais e dificuldades de acesso ao local do evento.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Merece igual provimento o pedido de reparação pelo dano moral, diante da angústia e insegurança provocada pela desastrosa produção do evento. Não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta insidiosa de abusividade pela empresa fornecedora, que colocou em risco a saúde e a segurança do público, além de deixar de prestar informações relevantes adequadas sobre o local do evento, o que impacta local de hospedagem, deslocamento, alimentação etc.”
(
sic
– ID 8368056, negritei).

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Contudo, considerando os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de 1º grau (R$3.000,00 para cada autor) se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSAFA ABREU DOMINGUES e RYCKELME DE OLIVEIRA BARBOZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Em relação ao recurso interposto por
RITMO E POESIA LTDA
,

HOMOLOGO
para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, tendo em vista a natureza disponível do direito versado nos autos, e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 998 do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em relação à parte recorrente
RITMO E POESIA LTDA
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)